Tribunal: TJES
Processo: 0004604-52.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Anacleto Costa, sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa, inferior ao patamar estabelecido em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de norma municipal fixando valor mínimo para cobrança judicial, aliada a precedentes de tribunais superiores e resoluções administrativas, autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir fundamenta-se no binômio necessidade e utilidade, de modo que a ausência de vantagem prática ou o custo processual superior ao proveito econômico pretendido retira a utilidade do provimento jurisdicional.

O § 1º do art. 1º do Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica determina a desistência de ações judiciais cujo crédito consolidado seja igual ou inferior a R$2.500,00, privilegiando os princípios da economicidade e da eficiência administrativa.

A execução fiscal em análise apresenta crédito originário de R$ 2.303,89, montante que se situa abaixo do teto de ajuizamento fixado pela legislação municipal de regência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184 de Repercussão Geral, fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência de cada ente federado.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, no § 1º do art. 1º, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor da causa inferior a R$ 10.000,00 quando o custo da movimentação da máquina judiciária não se justifique.

A manutenção da sentença extintiva impõe-se por estar o manejo do feito executivo em desconformidade com as balizas normativas e jurisprudenciais que regem a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O interesse de agir na execução fiscal vincula-se à observância dos patamares mínimos de cobrança estabelecidos pelo ente federado em legislação local.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, com base no princípio da eficiência administrativa e na ausência de utilidade econômica do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI; Decreto Municipal de Cariacica nº 85/2024, art. 1º, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.184.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004604-52.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANACLETO COSTA e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0004604-52.2012.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: ANACLETO COSTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da Execução Fiscal , ajuizada pelo recorrente contra
ANACLETO COSTA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito com base na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que a extinção de ofício é inadequada pois o valor do crédito tributário respeita o limite mínimo de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) estabelecido no Decreto Municipal nº 85/2024, em observância à competência federativa reconhecida pelo Tema 1.184 do STF. Sustenta que a Resolução nº 547/2024 do CNJ exige, para a extinção, a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, o que não ocorre no caso, além de defender a impossibilidade de aplicação retroativa das referidas normas a execuções propostas antes de 19/12/2023, visando preservar a segurança jurídica e a recuperação de receitas públicas essenciais.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e retomar o curso processual

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
não merecem acolhida os argumentos do Município.

De plano, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 85/2024 ao presente feito.

Isso porque a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do município de Cariacica, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

Vê-se dos autos que, no ano de 2012, quando do ajuizamento da execução fiscal, o crédito cobrado era de R$2.303,89 (dois mil trezentos e três reais e oitenta e nove centavos), valor inferior ao teto de ajuizamento fixado pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Assim, entendo que o manejo do feito executivo está em desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Ainda, complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, §1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária, com valor da causa abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais).

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte e a Resolução do CNJ corroboram o entendimento sustentado pelo Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO

Acompanho o voto de relatoria da em. Desª. Marianne Júdice de Mattos.